Tribunal: TJDFT
Processo: 0724348-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0724348-69.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 160084519 dos autos originários n. 0701592-97.2022.8.07.0001) proferida em liquidação provisória de sentença coletiva que tramitou no juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal[1] acerca dos expurgos inflacionários - IPC e BTN relacionados ao Plano Collor, que rejeitou a impugnação apresentada pelo réu, aqui agravante, e homologou o laudo pericial, declarando liquidado o julgado. Fundamentou o juízo singular: Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID no 150184592, com os esclarecimentos prestados no ID 153677044. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Ademais, os argumentos trazidos pela parte não foram capazes de infirmar a conclusão alcançada no laudo, que rechaçou devidamente à impugnação apresentada pela parte ré. O agravante menciona os diversos normativos editados durante o chamado Plano Brasil Novo, relativos aos índices de atualização dos saldos de cadernetas de poupança. Afirma que, “ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1.990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ATO JURÍDICO PERFEITO, normatizado no artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do mesmo Código e o artigo 5o da CF/88”. Alega que o valor apurado no laudo pericial “é manifestamente excessivo, uma vez que é evidente a alta diferença dos cálculos obtidos pelo perito judicial e pelo assistente técnico do Banco do Brasil”. Argumenta que a desconsideração dos cálculos apresentados pelo assistente técnico configura cerceamento do direito de defesa do agravante. Considera que, diante da exorbitante diferença de valores obtidos após a elaboração dos cálculos pelos dois profissionais contábeis, há a necessidade de dirimir o imbróglio, antes dos cálculos serem homologados em definitivo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vejo o periculum in mora, seja porque não há notícias de iminente expropriação patrimonial do agravante, seja porque “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea” (art. 520, IV, do CPC). Ainda, porque o juízo singular determinou aguardar preclusão para eventual pedido de cumprimento provisório de sentença. Nesse sentido, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 – Justiça Federal do DF (TRF1).